Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703627-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) AUTOR: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de tutela cautelar de caráter incidental à execução fiscal de n° 0760163-16.2022.8.07.0016 ajuizada por VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA, autora/executada, em face do DISTRITO FEDERAL, ora exequente/réu, distribuída junto ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Na decisão de ID. 43275130 (ID de origem 146559547), o juízo a quo declinou sua competência, remetendo os autos uma das egrégias Turmas Cíveis do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme segue: “Vistos, etc. Pretende a autora a concessão de tutela de urgência cautelar incidental por meio da qual, suspenso o curso de execução fiscal promovida em seu desfavor, seja declarado que a existência do executivo não configura óbice à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Afirma, para tanto, que a quantia não poderia ser executada, na medida em que, por meio de prévio depósito judicial, obteve a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário. É o breve relatório. Decido. Bem apreciados os documentos que instruem os autos, infere-se que a autora propôs ação anulatória de débito fiscal, tombada sob o n. 0708394-60.2022.8.07.0018, distribuída, em 22.06.2022, ao douto juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Naquele feito, realizado o depósito integral e em dinheiro do débito impugnado, foi declarada a suspensão da exigibilidade do crédito atinente ao pagamento de diferencial de ICMS-Difal relativo às notas fiscais indicadas no Comunicado Notificação s/n de 24.02.2022, e determinado ao Distrito Federal que se abstivesse de aplicar à autora quaisquer espécies de sanção relacionadas aos débitos depositados. Em sentença proferida no dia 11.10.2022, porém, o pedido foi julgado improcedente, seguindo-se apelação interposta pela autora, atualmente em fase de apresentação de contrarrazões. Logo após, mais especificamente no dia 09.11.2022, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal, tombada sob o n. 0760163-16.2022.8.07.0016. Diante de tal fato, a autora, em 17.11.2022, formulou, junto à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pedido para que fosse oficiada a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a fim de que esse juízo procedesse à suspensão da execução, pleito não acolhido sob o argumento de que, com a prolação da sentença, a prestação jurisdicional já havia sido entregue, ressalvando-se, entretanto, que nada impedia fosse ele deduzido perante órgão judicial de segunda instância. Eis o teor da decisão: “Este processo foi sentenciado. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes (ID 139336231). A suspensão do crédito tributário ocorre quando presente alguma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Com efeito, a suspensão do crédito tributário pelo depósito não é sinônimo de extinção pelo pagamento. As decisões liminares são precárias e efêmeras. Perduram até o julgamento definitivo do mérito. A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos autorais. Portanto, o depósito anteriormente realizado perdeu a eficácia para suspender a exigibilidade do ICMS cobrado. Por consequência, o crédito tributário discutido voltou a ser passível de cobrança. A efetivação da tutela provisória observa as regras pertinentes ao cumprimento provisório de sentença (artigo 297, parágrafo único, do CPC). O artigo 520, I, do CPC define que, se a sentença for reformada, cabe ao exequente reparar os danos que o executado haja sofrido. Esses dispositivos legais preconizam que, se a decisão liminar for reformada, cabe ao autor arcar com as consequências da modificação. Assim, ainda que a parte autora tenha depositado o valor em juízo por força da decisão de tutela de urgência, após a sentença denegatória da ordem, os depósitos perderam os respectivos efeitos. Cabia à parte autora pedir o levantamento das quantias e promover o pagamento do imposto ou pleitear a suspensão do crédito na instancia superior. Houve a entrega da prestação jurisdicional e o esgotamento da competência do Juízo para apreciação do referido pedido. Por outro lado, não há impedimento à autora para formular esse pedido diretamente ao órgão judicial de 2a instância, ou seja, em grau recursal, nos termos da lei.” Daí a formulação do presente pedido de tutela de urgência cautelar incidental, em que, basicamente, é reiterada, embora sob novos contornos, a mesma providência já indeferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF – determinação de suspensão da execução fiscal. Regra geral, cuidando-se de medida formulada em caráter incidental, a competência para apreciação é do juízo prevento, qual seja, aquele em que tramita o feito principal. Logo, em linha de princípio, o presente feito deveria ter sido distribuído por dependência à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não aleatoriamente, como foi. E tecnicamente, o caso seria de declinação da competência em favor daquele juízo, a quem incumbiria decidir se apreciaria o pleito ou o remeteria à instância recursal, considerado o recurso de apelação já interposto. Entretanto, tal qual já consignado, o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF reputou descabida a apreciação do pleito por compreender pelo exaurimento da prestação jurisdicional com a prolação da sentença de improcedência. Ressalvou, contudo, a nosso sentir de forma acertada, a possibilidade de buscar-se semelhante intento perante a instância recursal, considerado o recurso de apelação já interposto. Registro que, coincidentemente, na presente data encontro-me em atuação cumulativa na 3a e na 4a Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, para aquela apenas nos casos que demandam substituição legal – basicamente quando identificada, como na espécie, urgência no provimento judicial. Daí porque, no caso, a providência que mais atende aos reclamos da celeridade, considerando-se, inclusive, que a presente medida foi proposta durante o período do plantão judicial decorrente do recesso forense, aguardando a autora por uma decisão desde o dia 05.01.2023, é a remessa imediata dos autos ao egrégio TJDFT. Não parece consentâneo com tais ditames, com efeito, remeter os autos à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para, logo em seguida, em substituição legal, remetê-los à instância superior. Ante o exposto, independentemente de preclusão desta decisão, determino a imediata remessa dos autos para distribuição a uma das egrégias Turmas Cíveis do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Intimem-se.” Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, na qual o executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão da execução, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em razão da urgência, o executado ajuizou a presente tutela cautelar, a fim de buscar “o reconhecimento do direito de ter suspensa a Execução Fiscal de no 0760163-16.2022.8.07.0016 até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade já oposta, evitando-se, dessa forma, todas as consequências geradas pela manutenção destes débitos com status “em aberto”, quais sejam: negativa de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, bloqueio de inscrição estadual, protesto, impossibilidade de participação de certames e licitações, desabono de créditos financeiros, dentre outros.” É o relatório. DECIDO. Após análise dos autos, verifica-se que a presente tutela cautelar tem como finalidade obter a suspensão da execução fiscal de n°0760163-16.2022.8.07.0016, bem como a retirada dos gravames e protestos que, segundo o executado, obstam a realização de sua atividade profissional. No entanto, depreende-se do despacho de ID. 148105127 (autos de origem) que, embora pendente a decisão de mérito da exceção de pré-executividade oposta, foi determinado pelo juízo a quo o cancelamento do protesto e/ou restrições informados pela Executada, uma vez comprovado o depósito judicial do valor em cobrança, conforme segue: “Considerando que o Executado compareceu espontaneamente ao feito e opôs exceção de pré-executividade, declaro efetivada sua citação. Intime-se o Exequente, com urgência, para dar cumprimento ao despacho de ID 142928715, se manifestando acerca da exceção de pré-executividade oposta no ID 142835540. Comprovado o depósito judicial do valor em cobrança, deverá a Fazenda Pública, de imediato, promover o cancelamento do protesto e/ou restrições informados pela Executada na manifestação em questão. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. A fixação de prazo menor para manifestação se justifica pela urgência informada e comprovada pela empresa Executada, em face da necessidade de regularizar sua situação ante o protesto levado a efeito pelo Distrito Federal.” (grifei) Dessa forma, uma vez que a finalidade do feito se confunde com o que foi determinado no despacho acima, verifica-se a ausência de interesse processual na presente demanda. Posto isso, JULGO PREJUDICADO a tutela cautelar ajuizada, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 14:56:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora